Tribunal: TJSP
Processo: 2131462-51.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-16
Data de publicação: 2020-08-16

Ementa:
Habeas Corpus - TRÁFICO DE DROGAS - - EXCESSO DE PRAZO – restou prejudicado diante da prolação de sentença condenatória - REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – Inadmissbilidade - Verifica-se que a custódia agora se dá em razão de condenação, de modo que a medida excepcional se faz necessária visando garantir a aplicação da lei penal, sendo certo que o magistrado a quo demonstrou concretamente a

Ementa:
Habeas Corpus - TRÁFICO DE DROGAS - - EXCESSO DE PRAZO – restou prejudicado diante da prolação de sentença condenatória - REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – Inadmissbilidade - Verifica-se que a custódia agora se dá em razão de condenação, de modo que a medida excepcional se faz necessária visando garantir a aplicação da lei penal, sendo certo que o magistrado a quo demonstrou concretamente a necessidade da manutenção da custódia, ressaltando que permanecem incólumes os motivos que ensejaram a prisão durante o curso do processo, sendo certo que a custódia se revela ainda mais necessária diante do decreto condenatório - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA amparado na Recomendação 62/2020, do CNJ – Inviável - Não se ignora que a pandemia do Coronavírus, é doença de fácil transmissão, difícil tratamento e com um elevado grau de mortalidade e que o crime não foi cometido com emprego de violência ou grave ameaça, contudo, não se cogita, neste caso, a concessão da benesse pleiteada, uma vez que não restou demonstrado, de plano, que o estado de saúde do paciente seja frágil ou que não possa receber tratamento adequado dentro do estabelecimento prisional – Lado outro, verifica-se nos autos que o paciente está preso ante a presença de razões de ordem pública, visto que o paciente restou condenado a resgatar pena em regime fechado– Como sabido, interesse individual não pode se sobrepor ao da sociedade, ou seja, a liberdade do paciente vulneraria demasiadamente a população, elevando o grau de insegurança já existente - A manutenção da prisão do paciente está em harmonia com a presunção constitucional de inocência, nos termos do disposto do inciso LXI, do artigo 5o, da Constituição Federal – Habeas corpus julgado prejudicado em parte e, quanto ao mais, a ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000646349
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2131462-51.2020.8.26.0000, da Comarca de Catanduva, em que é impetrante SARAH
DE FIGUEIREDO BANDEIRA DE MELO e Paciente THALES MATHEUS DA
SILVA VALERIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
JULGARAM PREJUDICADO, em parte, a impetração e, quanto ao mais,
DENEGO a ordem.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO
CINTRA.
São Paulo, 16 de agosto de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2131462-51.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no:
2131462-51.2020.8.26.0000
Comarca:
CATANDUVA
Impetrante:
SARAH DE FIGUEIREDO BANDEIRA
DE
MELO
Paciente:
THALES
MATHEUS
DA
SILVA
VALERIO
Voto no:
28923
Habeas Corpus - TRÁFICO DE DROGAS - - EXCESSO DE
PRAZO restou prejudicado diante da prolação de sentença
condenatória
-
REVOGAÇÃO
DA
CUSTÓDIA
PREVENTIVA
Inadmissbilidade - Verifica-se que a
custódia agora se dá em razão de condenação, de modo que a
medida excepcional se faz necessária visando garantir a
aplicação da lei penal, sendo certo que o magistrado a quo
demonstrou concretamente a necessidade da manutenção da
custódia, ressaltando que permanecem incólumes os motivos
que ensejaram a prisão durante o curso do processo, sendo
certo que a custódia se revela ainda mais necessária diante do
decreto
condenatório
-
PEDIDO
DE
LIBERDADE
PROVISÓRIA amparado na Recomendação 62/2020, do CNJ
Inviável - Não se ignora que a pandemia do Coronavírus, é
doença de fácil transmissão, difícil tratamento e com um
elevado grau de mortalidade e que o crime não foi cometido
com emprego de violência ou grave ameaça, contudo, não se
cogita, neste caso, a concessão da benesse pleiteada, uma vez
que não restou demonstrado, de plano, que o estado de saúde
do paciente seja frágil ou que não possa receber tratamento
adequado dentro do estabelecimento prisional Lado outro,
verifica-se nos autos que o paciente está preso ante a presença
de razões de ordem pública, visto que o paciente restou
condenado a resgatar pena em regime fechado Como sabido,
interesse individual não pode se sobrepor ao da sociedade, ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2131462-51.2020.8.26.0000 -Voto no
3
seja, a liberdade do paciente vulneraria demasiadamente a
população, elevando o grau de insegurança já existente - A
manutenção da prisão do paciente está em harmonia com a
presunção constitucional de inocência, nos termos do disposto
do inciso LXI, do artigo 5o, da Constituição Federal Habeas
corpus julgado prejudicado em parte e, quanto ao mais, a
ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela
advogada SARAH DE FIGUEIREDO BANDEIRA DE MELO, em favor
do paciente THALES MATHEUS DA SILVA VALERIO, com pedido de
liminar, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 02a
Vara Criminal da Comarca de Catanduva.
Informa que o paciente foi preso em flagrante
pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, da
Lei 11.343/2006, sendo que, em audiência de custódia, a prisão foi
convertida em preventiva.
Aduz que requereu a revogação da prisão
preventiva, mas a autoridade coatora indeferiu o pedido.
Relata que, em 28/04/2020, houve revisão de
ofício da prisão preventiva, diante da pandemia do COVID-19, a qual
restou mantida com base nas mesmas razões apresentadas anteriormente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2131462-51.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Argumenta
que
a
autoridade
coatora
inobservou a recomendação 62/2020 do CNJ, vez que o paciente se
encontra encarcerado há mais de 200 dias, acusado da prática de delito sem
violência ou grave ameaça.
Afirma, ainda, que o paciente possui apenas
18 anos, é primário, possui residência fixa e trabalho lícito, contribuindo
com a renda familiar.
Pleiteia, assim, liminarmente, a revogação da
prisão preventiva, aplicando-se alguma das medidas cautelares diversas da
prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.
Indeferida a liminar (fls. 210/212), prestadas
as informações de praxe (fls. 215/218), a Douta Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (fls. 220/225).
É o relatório.
Segundo
informações
prestadas
pela
autoridade impetrada, o paciente foi denunciado, processado e ao final
condenado como incurso nas sanções dos artigos 33, caput, c.c. parágrafo
4o, da Lei no 11.343/2.006, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial
fechado, mais pagamento de 500 dias-multa, no mínimo legal, sendo-lhe
indeferido o direito de apelar em liberdade, salientando, o Juízo de piso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2131462-51.2020.8.26.0000 -Voto no
5
que isso se dava porque remanesciam incólumes os motivos que ensejaram
a prisão cautelar do paciente até aquele momento, não havendo razão
plausível para que isso se moficasse, mormente com a sua condenação.
Como se vê, diante da prolação da r. sentença
condenatória, a alegação de excesso de prazo na formação da culpa restou
prejudicada.
De acordo com o que se depreende das
informações prestadas pelo Juízo impetrado, o feito já foi sentenciado.
Uma vez apresentada a prestação jurisdicional de mérito, resulta
prejudicada a impetração cujo pleito é de revogação da prisão preventiva,
isto porque, no presente, a custódia do paciente possui natureza diversa
daquela indicada na inicial, eis que resulta de sentença condenatória
recorrível e devidamente fundamentada. Também não há que se falar em
excesso de prazo para formação de culpa.
À vista disso, verifica-se que a custódia agora
se dá em razão de condenação, de modo que a medida excepcional se faz
necessária visando garantir a aplicação da lei penal, sendo certo que o
magistrado “a quo” demonstrou concretamente a necessidade da
manutenção da custódia, ressaltando que permanecem incólumes os
motivos que ensejaram a prisão durante o curso do processo, sendo certo
que a custódia se revela ainda mais necessária diante do decreto
condenatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2131462-51.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Por fim, o pedido de liberdade provisória,
amparado na Recomendação 62/2020, do CNJ, não prospera.
Não
se
ignora
que
a
pandemia
do
Coronavírus, é doença de fácil transmissão, difícil tratamento e com um
elevado grau de mortalidade e que o crime não foi cometido com emprego
de violência ou grave ameaça, contudo, não se cogita, neste caso, a
concessão da benesse pleiteada, uma vez que não restou demonstrado, de
plano, que o estado de saúde do paciente seja frágil ou que não possa
receber tratamento adequado dentro do estabelecimento prisional.
Lado outro, verifica-se nos autos que o
paciente está preso ante a presença de razões de ordem pública, visto que o
paciente restou condenado a resgatar pena em regime fechado.
Como sabido, interesse individual não pode se
sobrepor ao da sociedade, ou seja, a liberdade do paciente vulneraria
demasiadamente a população, elevando o grau de insegurança já existente.
A manutenção da prisão do paciente está em
harmonia com a presunção constitucional de inocência, nos termos do
disposto do inciso LXI, do artigo 5o, da Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2131462-51.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Ante o exposto, pelo meu voto, JULGO
PREJUDICADO, em parte, a impetração e, quanto ao mais,
DENEGO a ordem.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator